Tribunal: CARF
Processo: 10950.006574/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006574/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.229 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ELETROMEN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
ABUSO DE DIREITO POR DUPLA APLICAÇÃO DE MULTA NÃO
VERIFICADO
Sanção aplicada por descumprimento de dever instrumental não se confunde
com multa de mora por ser instituto jurídico diverso.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES É SUJEITA À MULTA
Apresentar GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
das contribuições previdenciárias constitui infração a dispositivo legal.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ALHEIO IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME
Inexiste possibilidade de análise de ato administrativo fora de seu competente
processo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.DEDUÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE
MESMA NATUREZA
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.( Súmula CARF no
76)
Recurso parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, admitindo-se o aproveitamento dos recolhimentos
efetuados na sistemática simplificada, nos termos decidido no processo principal
(10950.005799/2008-19).
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006574/2008-71
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006574/2008-71

Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 25/11/2008 foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no 37.194.871-1 para
cobrança de multa em razão de descumprimento de dever instrumental referente às contribuições
sociais do período de 01/2004 a 06/2007, CFL 68, no valor de R$ 121.724,33, fls. 02 e ss.
Referida autuação está instruída por relatório fiscal circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 5 e ss, e por anexo que discrimina a apuração da sanção aplicada, fls.
9/10. Consta dos autos ação de fiscalização referente ao período de 01/2004 a 12/2007, Mandado
de Procedimento Fiscal no 0910500.2008.00487, iniciado em 01/10/2008, precisamente às 15:15,
fls. 25 e ss e encerrado em 26/11/2008, fls. 29 e ss.
Em apertada síntese, trata-se da cobrança de multa por não declarar toda a
contribuição previdenciária devida entre 01/2004 a 06/2007.
O lançamento das obrigações principais foi realizado ao amparo do PAF
10950.005799/2008-19.
Consta a fls. 30, cópia do Ato Declaratório Executivo - ADE no 45 da Delegacia
da Receita Federal em Maringá - PR, de 28/10/2004 – DOU 01/11/2004, fls. 31, excluindo o
contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
Foram juntadas também cópia de planilhas e outros documentos, fls. 9 e ss.
DEFESA
Em 24/12/2008, fls. 41 e ss, a empresa autuada apresentou impugnação, por seu
advogado representada, argumentando, em síntese, não concordar com a decisão administrativa
de exclusão do Simples e que este ato motivou a cobrança da multa; Alega que a sanção imposta
está errada, pois, a seu entender, deveria considerar sua anterior aderência ao regime de
tributação mais favorável, com afirmativa de boa fé, não tendo intenção de causar prejuízo ao
Estado e, ainda, de que não infringiu a legislação vigente.
Pugnou ao final pelo acatamento de seus argumentos e cancelamento da autuação,
juntando cópia de documentos conforme fls. 45 e ss.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006574/2008-71

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 06-24.510, de 20/11/2009, fls. 93 e ss,
cuja ementa abaixo se expõe:
APRESENTAR A GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração a dispositivo legal.
Registre-se, porém, em razão de modificações na legislação que rege a sanção
imposta, o colegiado de primeiro grau entendeu pela aplicação da multa mais favorável ao
contribuinte, contudo, a se verificar no momento do pagamento, fls. 99:
Em face dos prazos acima citados, entendemos que a verificação da multa mais
benéfica para o contribuinte só poderá ser efetuada no momento do pagamento do
tributo.(grifo do autor)
(...)
Conclusão
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo a multa aplicada, sendo
que o cálculo da mesma, de acordo com a nova sistemática implantada pela MP
499, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009 (DOU28/05/2009), deverá
ser efetuado no momento do pagamento do valor lançado.(grifo do autor)
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 08/12/2009, conforme
fls. 101/102.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpõe em 22/12/2009 recurso voluntário, fls. 108 e ss.
Ao ler a peça recursal, observa-se primeiramente serem as mesmas teses de defesa
apresentadas na impugnação de fls. 41 e ss, já anteriormente descritas. Destaque-se que o
recurso traz pedido de anulação incidental do Ato Declaratório Executivo no 45 citado, já
que o entende NULO DE PLENO DIREITO, apresentando várias posições doutrinárias.
O recorrente também alega que já foram imputadas multas pelo não recolhimento
de contribuições sociais em autos de infração objeto da mesma fiscalização, tornando a autuação,
in casu, abusiva nos seguintes termos:
2. Multar por não ter apresentado guias de recolhimento pela forma do Simples e repetir
a multa por incorreção pelo mesmo fato, é abusar da penalização, e não pode prosperar
pelas comezinhas razões de direito, moral e ética que se queira tomar.
Com a vénia devida, Senhores Conselheiros, a multa imposta e impugnada nesta
oportunidade, é tal qual penalizar o delinqüente pela prática de homicídio e, ainda, puni-
lo pelo porte da arma utilizada para a prática daquele delito.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006574/2008-71

Se os Autos de Infrações anteriores (37.194.869-0 e 37.194.865-7), já penalizaram pela
maneira que a Recorrente apurou os débitos tributários, é mais do que certo que as guias
foram preenchidas de acordo com o regime especial e atende os requisitos e condições
deste, e não daquele convencional.
Por entender que o Ato Declaratório Executivo no 45 é nulo, requereu o seu
cancelamento juntamente a autuação em discussão, vez que cumpriu os requisitos legais para a
aderência ao Regime de Tributação Simples.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 139 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
 Preliminar de dupla imposição de multa – abuso de direito
Argumenta o recorrente a exação ser abusiva em razão de outras aplicações de
multa decorrentes da mesma fiscalização que sofreu.
Ao verificar a alegação, especialmente por citar os Autos de Infração DEBCAD no
37.194.869-0 e 37.194.865-7, fls. 111, verifico tratar daqueles combatidos nos Processos
Administrativos Fiscais no 10950006572200882 e 10950005799200819, respectivamente.
Em exame à alegação, primeiramente constato que as autuações em referência
aplicaram multas de mora, conforme a regência do art. 35, I, II e III da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, legislação aplicável ao tempo do fato gerador,
além de cobrarem o tributo em si.
Diferentemente, o Auto de Infração DEBCAD no 37.194.871-1 em julgamento
neste contencioso trata de um DEVER INSTRUMENTAL, previsto conforme o art. 32, IV da
Lei no 8.212, de 1991, redação dada pela Lei no 9.528, de 1997, de aplicação na data da
ocorrência, cujo descumprimento leva à imposição da multa prevista nos §§ 4o e 5o do mesmo
artigo, conforme redação desta lei:
"Art. 32.......................................................................

IV – informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006574/2008-71

§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados
1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (grifo do autor)
Em consulta ao relatório de fls. 5, a ratio essendi da multa aplicada é a seguinte:
4.
Diante dos fatos acima descritos, na verificação fiscal efetuada na empresa
contribuinte, constatamos que não foram informadas nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, no período de 01/2004 a 06/2007,
as contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da empresa, correspondentes
as remunerações pagas aos segurados empregados, como também as contribuições
patronais que incidem sobre as retiradas de pró-labore, efetuadas pelos sócios,
ambos fatos geradores verificados através das Folhas de Pagamento.(grifo do autor)
5.
Dispositivo legal infringido: artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei 8.212, de
24/07/1991.
Confundir multa de mora, sanção imposta pela falta de pagamento no prazo, com
aquela discutida neste contencioso, decorrente de descumprimento de dever instrumental, as
chamadas obrigações acessórias de direito tributário, tal como definidas no art. 113 da Lei no
5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional – CTN, é completamente descabido já que
mistura institutos jurídicos totalmente diversos.
Faço destaque à seguinte argumentação recursal:
Com a vénia devida, Senhores Conselheiros, a multa imposta e impugnada nesta
oportunidade, é tal qual penalizar o delinqüente pela prática de homicídio e, ainda, puni-
lo pelo porte da arma utilizada para a prática daquele delito.
Em que pese as respeitáveis alegações do recorrente, é imperioso compreender
que o direito tributário em muito difere da esfera penal brasileira, para começar as
responsabilidades tributárias infracionais são aferidas, por via de regra, independentemente de
intenção (dolo) e também da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (resultado), nos
termos do art. 136 do CTN, sendo estes, dolo e resultado, pilares no direito penal.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006574/2008-71

O princípio da consunção ou da absorção, que se extrai da alegação acima
transcrita, jamais poderia se aplicar a fatos jurídicos tributários tão distintos, para os quais
a lei reservou tratamentos dispares.
Por tudo posto, entendo não fazer jus a preliminar de mérito, que alega abuso de
direito, pois não foi verificado, in casu.
 Mérito - anulação incidental do Ato Declaratório Executivo no 45
Ao verificar a peça recursal, com ampla apresentação de posições doutrinárias,
vejo que o cerne da defesa apresentada é a alegação de NULIDADE de um ato
administrativo, o ADE no 45, de 2004, que excluiu o recorrente de regime tributário
diferenciado, PORÉM, NÃO É O OBJETO JURÍDICO DO LANÇAMENTO de fls. 2 e ss,
que constituiu o crédito tributário em razão de descumprimento de dever instrumental.
Inexiste possibilidade, tal como já descrito na decisão a quo, de análise do ato fora
de seu respectivo processo administrativo. Com efeito, consta cópia do Acórdão no 06-11.688 da
2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA, fls. 32 e ss,
referente ao Processo 10950.003275/2004-51, que manteve a exclusão do Simples da
recorrente.
Somente seria passível de análise eventual efeito de uma anulação ou declaração
de nulidade do ADE no 45, seja em âmbito administrativo ou judicial e pela autoridade
competente, em relação àqueles créditos tributários em discussão no presente contencioso.
Isto posto, examinado o ato administrativo fiscal, constituinte do crédito tributário
que consta dos autos, fls. 2 e ss, verifico que cumpriu os requisitos legais de validade conforme
descritos nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, com ampla oportunidade de defesa.
Verifico também que o recurso apresentado argumenta nulidade que não
cabe ao presente juízo analisar e ainda requer, em ato contínuo, a anulação da autuação aqui
discutida, sem contudo apresentar defesa contra esta.
Quanto à alegação de erro de cálculo na exação, pois a seu entender deveria
considerar sua anterior aderência ao regime de tributação mais favorável, aplico o precedente
deste Conselho, abaixo transcrito:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Súmula CARF no 76)
CONCLUSÃO
Por tudo posto voto: (i) pela não aceitação da preliminar de nulidade em ato alheio
ao processo; (ii) mantenho o entendimento do colegiado de primeiro grau, que aplicou o
princípio da retroatividade benigna de dispositivo legal infracional, art. 106, II, “c” do CTN,
para que se verifique no momento do pagamento e aplique a penalidade menos severa
comparando a legislação utilizada na exação; (iii) no mérito dou parcial provimento ao Recurso
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006574/2008-71

Voluntário interposto para que sejam deduzidas aquelas multas eventualmente lançadas em que
haja recolhimento da obrigação principal na sistemática do Simples.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 157
DF CARF MF
Original